Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-87.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária com pedido de tutela de urgência – Sustação de protesto – Certidão de dívida ativa – Pedido de majoração do valor da verba honorária - Fixação por equidade, que melhor atende aos fins legais e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.